Tribunal: TJES
Processo: 5003532-84.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003532-84.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA PASSOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº 5003532-84.2022.8.08.0014

RECTE. / RECDA.: MARIA APARECIDA PASSOS

RECTE. / RECDO.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por MARIA APARECIDA PASSOS em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., aduzindo a requerente que: não contratou ou mesmo autorizou o referido contrato incluso/refinanciado em 16.02.2021, no importe de R$ 704,04, para pagamento em 84 parcelas de R$ 17,08, sendo a 1ª parcela descontada em 03.2021. A parte Autora vem sofrendo grande abalo emocional, transtornos, constrangimentos e aborrecimentos, pela prática ilegal noticiada e provocada pelo Banco Requerido, de modo que necessário se faz que seja condenada em uma indenização por danos morais, bem como seja determinado o imediato cancelamento/nulidade do referido contrato de empréstimo consignado, com a restituição dos valores já descontados em dobro, na forma do artigo 42 do CDC, bem como, inclusive de futuros descontos.

Em sede de contestação (ID. 4294150), o requerido ofertou defesa no ID nº 13995930, destacando que foi instalado o dispositivo dos golpistas no dia 21/02/2021, habilitando o aparelho celular para realizar transações e, por fim, a autora foi vítima do golpe spoofing. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4294187) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.) a pagar à parte autora (MARIA APARECIDA PASSOS), nos seguintes termos:

a) repetição de
R$ 717,36
(setecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), já em dobro, em razão do contrato objeto dos autos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;

b) o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda.”

A autora interpôs recurso inominado (ID. 4172109), pelo qual pretende a reforma parcial da sentença para que sejam majorados os danos morais fixados pelo juízo de piso.

Em sede de contrarrazões (ID. 4172116), o banco alega inexistência de dano moral e impossibilidade de majoração, pugnando pelo não provimento do recurso.

Por sua vez, o banco recorrido ofertou Recurso Inominado (ID 4184601). Alegando, preliminarmente, ausência de pretensão resistida e, no mérito, regularidade e validade da contratação e inexistência de danos morais a serem indenizados.

A parte autora não apresentou Contrarrazões ao RI do Banco.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO C6 CONSIGNADO;

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pela autora
, de que
não contratou ou mesmo autorizou o referido contrato incluso/refinanciado em 16.02.2021, no importe de R$ 704,04, para pagamento em 84 parcelas de R$ 17,08.

Pois bem. Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo que merece parcial reforma a sentença guerreada. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID. 4341868), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURA NO CONTRATO (ID. 4172084):

ASSINATURA PROCURAÇÃO (ID. 4171668)

ASSINATURA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ID. 4171668)

Ademais, verifica-se também que há erros nas informações pessoais da parte Autora constantes no referido contrato, como o endereço.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Em que pese o instrumento contratual apresentado, e sem sequer adentrar na discussão sobre a veracidade da assinatura nele aposta, vê-se que o banco não teve mínima cautela ao concluir o negócio jurídico, pois o instruiu apenas com um documento de identificação da parte, que poderia ser facilmente obtido por um terceiro fraudador, inclusive se utilizando de contratos anteriores por ela firmados. Não há, no presente caso, nem mesmo um comprovante de residência contemporâneo à contratação, que poderia demonstrar, ao menos, um contato entre a consumidora e quem intermediou a operação.”

Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Por fim, quanto à restituição dos valores descontados da autora, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, sendo que, diante da ausência de má-fé, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora deve ocorrer de forma simples.

Portanto, merece provimento o recurso interposto apenas para julgar procedente o pedido de restituição simples do valor.

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita à parte.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de não provimento do recurso.

Pretende a autora a reforma parcial da sentença, objetivando a majoração dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido BANCO C6 CONSIGNADO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, para determinar que a restituição dos valores descontados da autora ocorra na forma simples, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantendo a sentença nos demais fundamentos. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
a Recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Ficando suspensa, todavia, sua exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)